Tribunal: TJSP
Processo: 2073657-38.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Fundamentos necessários à inversão do ônus da prova expressamente indicados no julgado. Omissão não configurada. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.